Tribunal: STJ
Processo: 0047328-57.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099380 - PR(2025/0437020-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JAIME VALLER
ADVOGADOS
: MANSOUR ELIAS KARMOUCHE - MS005720
MAX LÁZARO TRINDADE NANTES - MS006386
AGRAVADO
: NJOP AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLA LECINK BERNARDI CHORATTO - PR047668
GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
ISABELLA BARBOSA CHAVES - PR115355
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES EM
LEILÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
CERCEAMENTO DE DEFESA (ARTS. 1.022 E 464 DO CPC). NÃO
OCORRÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DIANTE
DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. VENCIMENTO ANTECIPADO.
PURGAÇÃO DA MORA. FUNÇÃO SOCIAL, BOA-FÉ E EQUILÍBRIO
CONTRATUAL (ARTS. 394, 401, 421, 317, 113, 187 E 422 DO CC).
TESES
AFASTADAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve sentença
de procedência em ação de cobrança fundada em contrato de compra
e venda de bovinos arrematados em leilão, com cláusula de
vencimento antecipado e encargos moratórios.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional e cerceamento de defesa pela não realização de perícia
contábil (arts. 1.022 e 464 do CPC); (ii) é inválido o vencimento
antecipado e cabível a purgação da mora sem encargos, à luz da
função social do contrato, do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva
(arts. 394, 401, 421, 317, 113, 187 e 422 do CC).
3. A decisão enfrenta adequadamente as questões suscitadas e
afasta a perícia contábil quando a apuração do saldo devedor decorre
Documento eletrônico VDA56450834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 33d9d172-8db6-47da-9086-6999a5f74868

de simples cálculo aritmético com base em documentos já juntados,
inexistindo cerceamento de defesa (art. 464, I, do CPC).
4. O inadimplemento contratual autoriza o vencimento antecipado
quando há previsão expressa, e a purgação da mora exige a oferta da
prestação com os respectivos encargos legais e contratuais; a função
social, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual não afastam
cláusulas válidas pactuadas em leilão, sobretudo quando o devedor
reconhece a mora.
5. Revisar as conclusões sobre a validade das cláusulas e a
distribuição dos pagamentos demandaria interpretação de cláusulas e
reexame de provas, o que atrai a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 33d9d172-8db6-47da-9086-6999a5f74868

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099380 - PR(2025/0437020-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JAIME VALLER
ADVOGADOS
: MANSOUR ELIAS KARMOUCHE - MS005720
MAX LÁZARO TRINDADE NANTES - MS006386
AGRAVADO
: NJOP AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLA LECINK BERNARDI CHORATTO - PR047668
GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
ISABELLA BARBOSA CHAVES - PR115355
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES EM
LEILÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
CERCEAMENTO DE DEFESA (ARTS. 1.022 E 464 DO CPC). NÃO
OCORRÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DIANTE
DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. VENCIMENTO ANTECIPADO.
PURGAÇÃO DA MORA. FUNÇÃO SOCIAL, BOA-FÉ E EQUILÍBRIO
CONTRATUAL (ARTS. 394, 401, 421, 317, 113, 187 E 422 DO CC).
TESES
AFASTADAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve sentença
de procedência em ação de cobrança fundada em contrato de compra
e venda de bovinos arrematados em leilão, com cláusula de
vencimento antecipado e encargos moratórios.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional e cerceamento de defesa pela não realização de perícia
contábil (arts. 1.022 e 464 do CPC); (ii) é inválido o vencimento
antecipado e cabível a purgação da mora sem encargos, à luz da
função social do contrato, do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva
(arts. 394, 401, 421, 317, 113, 187 e 422 do CC).
3. A decisão enfrenta adequadamente as questões suscitadas e
afasta a perícia contábil quando a apuração do saldo devedor decorre
Documento eletrônico VDA56227982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 478b9fd9-5709-419c-80ba-1d0606271ebd

de simples cálculo aritmético com base em documentos já juntados,
inexistindo cerceamento de defesa (art. 464, I, do CPC).
4. O inadimplemento contratual autoriza o vencimento antecipado
quando há previsão expressa, e a purgação da mora exige a oferta da
prestação com os respectivos encargos legais e contratuais; a função
social, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual não afastam
cláusulas válidas pactuadas em leilão, sobretudo quando o devedor
reconhece a mora.
5. Revisar as conclusões sobre a validade das cláusulas e a
distribuição dos pagamentos demandaria interpretação de cláusulas e
reexame de provas, o que atrai a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JAIME VALLER
(JAIME) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE BOVINOS. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO.
PAGAMENTO ACORDADO EM PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS.
INADIMPLEMENTO A PARTIR DA 12a PARCELA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
RECURSO
DO
RÉU.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
VERIFICADO.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL.
APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR QUE DEMANDA MERO
CÁLCULO ARITMÉTICO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA QUE SE RESUME À APURAÇÃO DAS PARCELAS
VENCIDAS E VINCENDAS, BEM COMO DAS PRESTAÇÕES
PAGAS. DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO.
INFORMAÇÕES QUE ESTÃO DEVIDAMENTE ELUCIDADAS NOS
AUTOS. AUTORA QUE APONTOU PRECISAMENTE A ORIGEM DA
DÍVIDA, AS PARCELAS INADIMPLIDAS, O VALOR DEVIDO E SEUS
ENCARGOS MORATÓRIOS. RÉU QUE NÃO APONTOU O VALOR
QUE ENTENDIA DEVIDO E LIMITOU-SE A ALEGAÇÕES
GENÉRICAS ACERCA DA INCORREÇÃO DO CÁLCULO. AUSÊNCIA
DE
COMPROVANTES
DE
PAGAMENTO
APTOS
A
DESCONSTITUIR A COBRANÇA. DEVEDOR QUE RECONHECEU A
EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E NÃO NEGOU SEU
INADIMPLEMENTO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DA PROVA, NOS TERMOS DO
INC. II, DO CPC.
ART. 373,
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DO
DÉBITO.
POSSIBILIDADE.
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
VONTADE DAS PARTES QUE DEVE SER RESPEITA. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA56227982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 478b9fd9-5709-419c-80ba-1d0606271ebd

DE ALEGAÇÃO DE QUAISQUER VÍCIOS DE CONSENTIMENTO.
RELAÇÃO
NÃO
CONSUMERISTA.
CLÁUSULA
MANTIDA.
PURGAÇÃO DA MORA. FORMA EXPRESSAMENTE PREVISTA EM
LEI. RÉU QUE PRETENDE PAGAR APENAS AS PARCELAS
VENCIDAS, SEM ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DO ATO
PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FACULDADE DO JUIZ
DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, EM
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL, DA
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE
JURISDICIONAL.
EVIDENTE
DESCOMPASSO
ENTRE
AS
PRETENSÕES.
AUTORA
QUE
SE
MANIFESTOU
PELA
POSSIBILIDADE DE AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIALMENTE.
PRETENSA DISCUSSÃO ACERCA DA CORREÇÃO MONETÁRIA,
JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRIMEIRAS ALEGAÇÕES AVENTADAS
APENAS NO PRESENTE RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (e-STJ,
fls.
)
5.008/5.009

Os embargos de declaração de JAIME VALLER foram rejeitados.
Contra os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial o agravante indicou (1) afastamento dos óbices sumulares 5 e
; (2)
7/STJ
negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, com necessidade de
perícia contábil (arts. 464 e 1.022 do CPC); (3) afastamento das Súmulas 283 e
por ter impugnado especificamente o acórdão (e-STJ, fls. 5.139-5.148).
284/STF
Houve apresentação de contraminuta por NJOP AGROPECUÁRIA SPE
LTDA. (NJOP).
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, JAIME apontou (1) negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 464 do Código de Processo Civil, afirmando
omissão quanto ao cerceamento de defesa e à necessidade de perícia contábil para
apurar parcelas vencidas, vincendas e pagas; (2) violação dos arts. 333, 394, 401, 421,
317, 113, 187 e 422 do Código Civil, sustentando a impossibilidade de vencimento
antecipado nas circunstâncias do caso, a possibilidade de purgação da mora, e a
necessidade de observância da função social do contrato, do equilíbrio contratual e da
boa-fé objetiva, com reestabelecimento do contrato (e-STJ, fls.
).
5.055/5.060
Houve apresentação de contrarrazões por NJOP (e-STJ, fls.
).
5.068/5.123
Documento eletrônico VDA56227982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 478b9fd9-5709-419c-80ba-1d0606271ebd

Conheço parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, nego-
lhe provimento.
Contextualização fática
NJOP Agropecuária SPE Ltda. apontou como devido o saldo de R$
169.650,00 (cento e sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais), com os
encargos contratuais, e juntou memória de cálculo, contratos e documentos de entrega
dos semoventes. JAIME VALLER reconheceu a existência do negócio e a mora, mas
sustentou cerceamento de defesa pela necessidade de perícia contábil, pediu a
purgação da mora apenas com pagamento das parcelas vencidas (sem encargos), e
contestou a validade do vencimento antecipado com base em dispositivos do Código
Civil ligados à função social, boa-fé e equilíbrio contratual.
A sentença julgou procedente o pedido, entendendo dispensável a perícia
porque a apuração do saldo reclamava mero cálculo aritmético e prova documental, e
aplicou a cláusula de vencimento antecipado. O Tribunal estadual manteve a decisão:
afastou o cerceamento, validou a cláusula de vencimento antecipado, rejeitou a
purgação da mora sem encargos e não conheceu inovação recursal sobre correção,
apenas minorou os honorários (e-STJ, fls. 5.008-5.025).
juros e multa;
Os embargos de declaração do réu foram rejeitados, por inexistência de
omissão.
No recurso especial, o recorrente alegou violação dos arts. 464 e 1.022 do
CPC e dos arts. 333, 394, 401, 421, 317, 113, 187 e 422 do CC, reiterando
necessidade de perícia e discutindo vencimento antecipado e purgação da mora.
A 1a Vice-Presidência inadmitiu o REsp, por incidência das Súmulas 5 e 7
do STJ e 283 e 284 do STF. Interposto agravo em recurso especial, NJOP apresentou
contraminutas defendendo a manutenção dos óbices. O feito foi distribuído no STJ em
15/12/2025.

Da violação dos arts. 1.022 e 464 do Código de Processo Civil

Afirma JAIME a existência de omissão sobre o cerceamento de defesa e a
necessidade de perícia contábil para apurar parcelas vencidas, vincendas e pagas.
Argumenta que o acórdão que julgou os embargos de declaração não
esclareceu quaisquer dos pontos destacados como omissos, especialmente no que diz
respeito ao cerceamento de defesa, violando o
do CPC, pois não se trata de
art. 464
mero cálculo aritmético, não sendo possível saber quais os valores das parcelas
vencidas, vincendas, e quais os encargos impostos.
Documento eletrônico VDA56227982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 478b9fd9-5709-419c-80ba-1d0606271ebd

O caso envolve a cobrança de parcelas de contrato de compra e venda de
bovinos arrematados em leilão. As partes pactuaram o preço total de R$ 234.000,00
(duzentos e trinta e quatro mil reais), a ser pago em 40 parcelas mensais de R$
5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), com início em 1o/
e término
9/2021
em 1o/
O inadimplemento começou na 12a parcela (1
12/2024.
o/
), e havia
8/2022
cláusula expressa de vencimento antecipado do saldo devedor em caso de mora, com
incidência de correção pela média
juros de 1% ao mês e multa de 20%.
IGP/INPC,
Ao afastar a necessidade de perícia contábil e, por consequência, o
argumento de cerceamento de defesa, o Tribunal estadual assim fundamentou (e-STJ,
fls. 5.014-5.015):

(...)
Das alegações expendidas pelo
é possível vislumbrar
réu/apelante,
que a sua pretensão de realização da perícia contábil se resume à
apuração das parcelas vencidas e vincendas, bem como daquelas já
adimplidas. Contudo, como bem assentado pelo Juízo a quo, as
referidas informações podem ser apuradas por simples cálculo
aritmético, em análise aos documentos acostados aos autos e,
portanto, dispensam conhecimento especial técnico, se amoldando à
hipótese prevista no inc. I, §1°, do
CPC.
art. 464,
Conforme se denota da exordial, o autor apontou um valor inicial de
R$ 234.000,00, que deveria ser pago pelo réu em 40 parcelas mensais
de R$ 5.850,00, com início em
e término em
01/09/2021
01/12/2024.
Também, restou devidamente esclarecido que a inadimplência se deu
a partir da 12a parcela, logo restaram 29 prestações mensais, que
totalizam o valor apontado na exordial de R$ R$ 169.650,00.
Diferentemente das alegações veiculadas pelo réu, a autora indicou
precisamente o valor da dívida e detalhou pormenorizadamente o
cálculo elaborado já com os encargos moratórios. Confira-se:
(...)
Assim, não merecem prosperar as alegações do apelante acerca da
impossibilidade de se apurar como a parte autora indiciou o saldo
devedor. Como já externado em sentença, o réu não apontou
precisamente qual seria o valor devido, limitando-se a alegações
genéricas acerca do saldo devedor apontado pela autora.
Com efeito, as insurgências apresentadas pelo réu não guardam
relação com a impossibilidade de se apurar o saldo devedor, que foi
devidamente esclarecido na exordial, mas referem-se unicamente às
prestações apontadas como inadimplidas, haja vista as alegações do
apelante acerca de outros pagamentos efetuadas em data posterior ao
vencimento da 12a parcela, apontada como marco inicial do
inadimplemento.
Constata-se que a perícia contábil em nada alteraria a conclusão
quanto ao valor devido, uma vez que seria realizada com base tão
somente nos documentos constantes nos autos, de modo que, para
Documento eletrônico VDA56227982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 478b9fd9-5709-419c-80ba-1d0606271ebd

desconstituir o saldo devedor indicado, deveria o réu juntar os
comprovantes relativos aos pagamentos que alega ter efetuado, os
quais incumbia a ele apresentar, nos termos do
do CPC.
art. 434,
Neste viés, quanto ao valor pago em momento posterior, na data de
em sede de impugnação à contestação, a parte autora
27/01/2023,
esclareceu que o montante foi abatido em outras parcelas que
estavam em atraso, referentes as prestações de
e
e
06/2022
07/2022,
por outro lado, o réu nada trouxe para infirmar a referida declaração.
Ademais, no tocante às ações citadas pela autora na exordial, que,
segundo o réu não guardam relação com o negócio jurídico aqui
debatido, é possível verificar que as demandas não foram citadas com
o objetivo de compor o débito apontado e em momento nenhum
tiveram seus valores embutidos no saldo devedor.
Em verdade, a parte autora teve como pretensão a concessão da
tutela de urgência, com vistas a ver averbada nas matrículas dos
imóveis de titularidade do réu a existência da presente ação de
cobrança. Para isso, apontou diversas ações que também figurava o
réu como devedor, demonstrando a existência de outros débitos de
quantia vultosa, que poderia vir a reduzir ele à insolvência.
(...)

Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que o Tribunal estadual
fundamentou detalhadamente a desnecessidade da prova pericial, a partir das provas
produzidas os autos, e valores apurados.
Não há, portanto, nenhum vício na decisão recorrida.

Da violação dos arts. 333, 394, 401, 421, 317, 113, 187 e 422 do Código Civil

Sustenta JAIME a impossibilidade de vencimento antecipado nas
circunstâncias do caso, a possibilidade de purgação da mora, e a necessidade de
observância à função social do contrato, do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva,
com reestabelecimento do contrato.
Argumenta que não lhe foi oportunizado purgar a mora, o que afronta os
arts. 394 e 401, inciso I, do Código Civil, e que seria plenamente possível o
reestabelecimento do contrato entre as partes caso isto fosse oportunizado a parte
recorrente, o que só não foi possível mediante a intransigência e intolerância da parte
(e-STJ, fl. 5.059).
contrária, ponto que igualmente não foi esclarecido no acórdão
Sobre o pagamento das parcelas em atraso e reestabelecimento do
contrato, defende que o acórdão recorrido violou os princípios que regem a função
social do contrato descrito no
do CC, o equilíbrio contratual forte no
do
art. 421
art. 317
CC, e boa-fé objetiva, elencada nos arts. 113, 187 e 422 do CC.
Documento eletrônico VDA56227982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 478b9fd9-5709-419c-80ba-1d0606271ebd

Ao decidir a questão, o Tribunal estadual manteve a cobrança integral com
base em cláusula expressa no “Regulamento do Leilão” (cláusula 6.23) e no “Contrato
de Compra e Venda com Reserva de Domínio Vinculado a Nota de Leilão” (cláusula 5),
que preveem vencimento antecipado e encargos (juros de 1% ao mês, correção pela
média
e multa). Consignou a desnecessidade de comprovação de culpa do
IGP/INPC
devedor, já que o inadimplemento no termo configura mora automaticamente,
afastando a tese de falha da credora no envio de boletos.
Citou o depoimento pessoal do réu, com a confissão de conhecimento das
regras do leilão e de que o inadimplemento decorreu de dificuldades financeiras (seca),
o que reforça a validade da cobrança e do vencimento antecipado.
Ao rejeitar os embargos de declaração, reforçou os fundamentos já
adotados: a parte autora apresentou origem, parcelas quitadas e em atraso, e
encargos, o vencimento antecipado possui previsão contratual expressa e só é
possível a purgação da mora com oferta da prestação acrescida dos prejuízos, juros,
atualização monetária e honorários, não sendo cabível ao devedor escolher purgar
apenas parcelas vencidas sem encargos, já que o credor não é obrigado a receber
prestação diversa nem por partes se não ajustado.
Rever as conclusões do Tribunal estadual encontra óbice nas Súmulas 5 e
7 do Superior Tribunal de Justiça, pois o acórdão recorrido fundamentou o vencimento
antecipado nas cláusulas contratuais e na inexistência de purgação da mora, a partir
dos documentos juntados aos autos, da prova oral e das manifestações das partes.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDOLE ABUSIVA DE CLÁUSULA
QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA
. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 5/STJ
1. No que tange aos arts. 51, IV, e 54, § 2o, do CDC, o acolhimento
da pretensão, atinente ao reconhecimento da índole abusiva de
cláusula do contrato firmado, como ora perseguido, ensejaria a
interpretação de cláusula contratual, o que encontra empeço na
Súmula 5 deste Pretório ("A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial").
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 442.547/MG
Turma, julgado em
DJe de
5/2/2015,
24/2/2015)

Documento eletrônico VDA56227982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 478b9fd9-5709-419c-80ba-1d0606271ebd

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR - EXTINÇÃO DA
MEDIDA CAUTELAR POR NÃO SE VERIFICAR A PRESENÇA
CONCOMITANTE
DOS
CORRELATOS
REQUISITOS.
INSURGÊNCIA DO REQUERENTE.
1. A medida não merece deferimento, porquanto ausentes os
requisitos (fumus boni juris e periculum in mora) imprescindíveis ao
acolhimento da pretensão ora apresentada.
1.1. Com efeito, evidencia-se que as instâncias ordinárias
entenderam caracterizado o descumprimento do contrato e, por
conseguinte, determinaram a resolução contratual e restituição
da propriedade imóvel. Observa-se, em linha de princípio, que
essa interpretação teve como base o exame de cláusulas
contratuais e a análise do conjunto probatório, o que denota, ao
menos em sede de um exame preliminar, a incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ, quedando afastado o alegado fumus boni
juris, imprescindível ao cabimento da presente.
2. Não fosse isso, em relação ao periculum in mora, registra-se que a
mera possibilidade de deflagração de execução provisória, de per si,
não possui o condão de ensejar a ocorrência de dano irreparável,
porquanto o levantamento de eventuais valores constritados deverá
observar o trâmite e as garantias previstas no
-O, do CPC.
art. 475
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg na MC n.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
21.807/MT,
–
Turma, julgado em
DJe de

19/8/2014,
29/8/2014
sem destaques no
original)

Nessas condições,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
do recurso especial e, na extensão conhecida,
CONHECER PARCIALMENTE
NEGAR-
.
LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de NJOP, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.

Documento eletrônico VDA56227982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 478b9fd9-5709-419c-80ba-1d0606271ebd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.099.380 / PR
Número Registro: 2025/0437020-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00473285720238160014 00692447920258160014 473285720238160014 692447920258160014
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIME VALLER
ADVOGADOS : MANSOUR ELIAS KARMOUCHE - MS005720
MAX LÁZARO TRINDADE NANTES - MS006386
AGRAVADO
: NJOP AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
ISABELLA BARBOSA CHAVES - PR115355
CARLA LECINK BERNARDI CHORATTO - PR047668
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56425632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 61b6c23b-5571-4f1f-93b3-6d84034effd8

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 61b6c23b-5571-4f1f-93b3-6d84034effd8